Tribunal: TJBA
Processo: 0000597-68.2014.8.05.0258
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-06-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000597-68.2014.8.05.0258

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE TEOFILANDIA

Advogado(s)
:
JONES COUTO DOS SANTOS, GILENO COUTO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como GILENO COUTO DOS SANTOS, JOAO PAULO DA SILVA MAIA

APELADO: ANA LUZIA CARNEIRO OLIVEIRA NOVAES

Advogado(s)
:
DANIEL ROCHA ARAUJO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. MUNICÍPIO DE TEOFILANDIA. PROFESSOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE. LEI MUNICIPAL 024/2012. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
. 1. Nos termos do Lei Complementar n° 024, que dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreiras, Funções Públicas e Remuneração dos Servidores do Magistério do Município de Teofilândia, assegura-se ao professor da rede pública o direito à gratificação pelo estímulo às atividades de classe (Regência de Classe) e gratificação pelo exercício em escola situada na zona rural. 2. Comprovado o atendimento da exigência legal, cabível o pagamento da vantagem pecuniária, respeitada a prescrição quinquenal.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000597-68.2014.8.05.0258
, em que figuram como apelante
MUNICIPIO DE TEOFILANDIA
e como apelada
ANA LUZIA CARNEIRO OLIVEIRA NOVAES
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .